Tribunal: TJDFT
Processo: 0739248-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739248-93.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM REGINA ARAUJO LIMA APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral (ID 25932246), haja vista a inobservância do prazo previsto no artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52, e 08/05/2020. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator